Tribunal: TJDFT
Processo: 0702843-11.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. LAPSO DE UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO AUTOMATICAMENTE APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS INEFICAZES. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 921, do CPC, teve sua redação alterada pela Lei 14.195 de 26 de agosto de 2021, cuja principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. Na redação anterior, o termo inicial para contagem da suspensão era a data da decisão de suspensão proferida pelo juízo da causa e com a nova lei o termo inicial passar a ser "a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis" e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei no 14.195 de 2021).
2. A execução na qual o prazo prescricional não se iniciou em razão de o processo estar suspenso, na ocasião do surgimento nova lei, o prazo prescricional (no caso, trienal) apenas começa a contar, automaticamente, depois de decorrido o prazo de um ano de suspensão;
3. A reiteração de medidas frustradas ou sem demonstração de quaisquer indícios de possível eficácia não são aptas a ensejar nova interrupção ou suspensão no curso do prazo prescricional, sob pena de se eternizar a relação jurídica processual.
4. Apelação conhecida e desprovida.